Tribunal: STF
Processo: RE 89113
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-09
Data de publicação: 1978-05-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE AUTOMOBILISTICO. DEDUÇÃO, DO QUANTUM DA
INDENIZAÇÃO, DA QUANTIA CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO.
ADMISSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA: INEXISTÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 356). ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 84, 88 E
294, I, DO CPC/39. INOCORRENCIA. CORRETA APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL "A
QUO", DO ART. 824 DO CPC/39, INOCORRENDO, CONSEQUENTEMENTE, A
PRETENDIDA VIOLAÇÃO DO ART. 851 DO MESMO ESTATUTO PROCESSUAL, MESMO
PORQUE E DA NATUREZA DO AGRAVO A REVISÃO DA MATÉRIA NELE VERSADA
PELO JUIZ QUE PROFERIU O DESPACHO. INAPLICABILIDADE A ESPÉCIE DOS
ARTS. 911 E 912 DO CPC/39. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.